Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-64.2021.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004943-64.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAMIL ANGELO DA FONSECA - CPF: 468.432.561-04 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1004943-64.2021.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida(s):
Jamil Angelo da Fonseca

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 à 24/11/2022

Ordem na pauta:
241

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, ao julgar procedente a pretensão exordial, fora reconhecida a falha na prestação dos serviços da instituição bancária pela ausência de conferência de forma eficiente da suposta contratação de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, condenando a recorrente em indenização por danos morais no importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como a restituição das parcelas debitadas no valor de
R$ 13.330,00 (treze mil trezentos e trinta reais)
, de forma simples; e determinando ainda a compensação dos calores creditados na conta corrente da reclamante no valor de
R$ 6.443,79 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
, valor a ser levantado pela reclamada com o trânsito em julgado.

2.

Em sede recursal, a instituição demandada defende a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o consumidor contratou e fez uso dos serviços da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Da análise dos autos, observo que,
em que pesem as alegações da ré, não há nos autos qualquer documento hábil a
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, nem a anuência da demandante a justificar as cobranças efetuadas pela ré.

5.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a contratação do empréstimo consignado, bem como a origem específica da cobrança que legitimou os descontos, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado, que impõe sua responsabilização pela restituição do indébito indevidamente cobrado da parte autora, bem assim pelos danos morais daí decorrentes.

6.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato, e a restituição dos valores descontados indevidamente.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

8.

Ademais, importante frisar que a sentença objurgada determinou que a compensação do valor de
R$ 6.443,79 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
,
indevidamente creditado em sua conta, não havendo falar em enriquecimento ilícito da consumidora, não merecendo reparos também quanto a esse ponto.

9.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem restar evidenciada a contratação caracteriza a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

10.

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022